Tribunal: TJES
Processo: 5037289-34.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5037289-34.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE AUGUSTO BRAZ
RECORRIDO: CARLOS ALFREDO FERRAZ DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5037289-34.2025.8.08.0024

ORIGEM:
J
uízo de Vitória – Comarca da Capital – 3º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
JOSÉ AUGUSTO BRAZ

RECORRIDO:
CARLOS ALFREDO FERRAZ DE OLIVEIRA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita ao recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESUNÇÃO DE CULPA DO CONDUTOR QUE CHOCA POR TRÁS (ART. 29, II, DO CTB). ÔNUS DA PROVA DO RECORRENTE PARA ELIDIR A PRESUNÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DE FATO EXCLUDENTE. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS PELO PAGAMENTO DA FRANQUIA DO SEGURO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face de sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando-o ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 7.144,00 (sete mil cento e quarenta e quatro reais). Em contrarrazões, o Autor, ora Recorrido, pugna pelo não provimento do recurso.

(2). Em breve síntese, o Requerente alega que no dia 22 de agosto de 2025, por volta das 15h30, enquanto conduzia seu veículo e se encontrava parado na Avenida Dante Michelini, em Vitória/ES, aguardando o fluxo do trânsito, foi abalroado na parte traseira pelo veículo Volkswagen UP, placa OYK3E07, conduzido pelo Requerido. Em razão do sinistro, pleiteia a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 7.144,00 (sete mil, cento e quarenta e quatro reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(3). A controvérsia recursal cinge-se à verificação da responsabilidade civil do Recorrente pela colisão traseira e se este logrou êxito em afastar a presunção de culpa que recai sobre o condutor que atinge a parte posterior de outro veículo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(4). No mérito, conforme bem observado pelo Juízo de origem, a colisão traseira gera presunção relativa de culpa do condutor do veículo que segue atrás, fundada no dever legal de guardar distância segura do veículo que precede, expressamente previsto no art. 29, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro. Trata-se de presunção que pode ser afastada mediante prova de circunstância excepcional, cujo ônus recai sobre o condutor do veículo traseiro, na forma do art. 373, inciso II, do CPC. Nesse sentido, inclusive, veja-se: “
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA . RESPONSABILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N . 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "
Aquele que sofreu a batida na traseira de seu automóvel tem em seu favor a presunção de culpa do outro condutor, ante a aparente inobservância do dever de cautela pelo motorista, nos termos do inciso II do art . 29 do Código de Trânsito Brasileiro. Precedentes
" ( AgInt no AREsp n. 483.170/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2017, DJe 25/10/2017) . 2. É inviável o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. 3 . No caso dos autos, o Tribunal de origem concluiu que
a agravante não conseguiu produzir provas aptas ao afastamento da presunção de que o acidente ocorreu por sua culpa
. Para entender de modo contrário, seria necessário o reexame dos elementos fáticos, incabível no especial. 4. Agravo interno a que se nega provimento
.” (STJ - AgInt no AREsp: 1162733 RS 2017/0218361-8, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 12/12/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2017).

(5). No caso concreto, o Recorrente não se desincumbiu desse ônus. Efetivamente, sua defesa limitou-se a imputar genericamente a culpa ao Autor e a apresentar orçamento para o reparo de seu próprio veículo, sem descrever, documentar ou comprovar qualquer manobra específica do Autor que pudesse ter dado causa ao acidente.

(6). No ponto, há que se destacar que a mera existência de pedido contraposto, desacompanhada de substrato probatório concreto, é insuficiente para reverter a lógica fática do evento. Assim, considerando o conjunto probatório formado pelas fotografias (IDs 78770974 a 78770981) e pelos vídeos (IDs 78770982 e 78770983), entendo que resta confirmada, de forma inequívoca, a versão apresentada pelo Autor. Assim, diante de prova visual robusta e coerente com a versão do Requerente, a negativa genérica do Recorrente não tem aptidão para infirmar as conclusões da sentença.

(7). Ademais, os danos materiais restaram devidamente comprovados pelos documentos de acionamento do seguro e pelo comprovante de pagamento da franquia, no valor exato da condenação imposta pelo Juízo de origem, de modo que não merece reparos a r. sentença
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

(8). Do exposto,
CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

(9). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55, Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

Tese de julgamento:

1. Em acidentes de trânsito envolvendo colisão traseira, milita presunção de culpa contra o condutor do veículo que abalroa por trás, cabendo a este o ônus probatório de demonstrar eventual causa excludente de sua responsabilidade. 2. O ressarcimento do valor da franquia de seguro automotivo, comprovado por documento da seguradora e orçamento de concessionária autorizada, constitui dano material devidamente liquidado, que impõe a condenação do responsável pelo sinistro ao seu ressarcimento integral.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)